Tribunal: TJES
Processo: 5000179-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA LOPES MANOEL

AGRAVADO: MAIS SAUDE S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. PRAZO RAZOÁVEL ENTRE CIRURGIAS. DANO PSÍQUICO E FUNCIONAL DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para compelir plano de saúde à cobertura de cirurgias plásticas reparadoras após cirurgia bariátrica, com base na ausência de urgência e na insuficiência do laudo médico apresentado, elaborado por profissional não credenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se há obrigação do plano de saúde de custear cirurgias plásticas reparadoras indicadas por médico não credenciado, em paciente submetida à cirurgia bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base em cognição sumária, sendo desnecessária prova cabal do direito invocado ou do risco de dano.

4. O laudo médico subscrito por especialista que acompanha a agravante demonstra sequelas físicas graves da cirurgia bariátrica, como flacidez generalizada, distrofias, intertrigos recorrentes, dor e dificuldade de higiene, além de comprometimento emocional relevante.

5. O laudo psicológico confirma sofrimento emocional intenso, com repercussões na vida social, afetiva e profissional da agravante, reforçando a urgência dos procedimentos como parte da reabilitação global da saúde.

6. A cirurgia reparadora integra o tratamento da obesidade mórbida e se mostra essencial à conclusão terapêutica, conforme jurisprudência do STJ no REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), que reconhece o caráter obrigatório da cobertura pelos planos de saúde.

7. O intervalo de dois anos entre a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos reparadores é compatível com o ciclo natural de emagrecimento e estabilização clínica, não afastando a urgência.

8. A ausência de credenciamento do médico que emitiu o laudo não afasta o dever de cobertura do plano, pois a escolha de profissional particular para consultas não é vedada contratualmente e não pode ser utilizada para negar tratamento prescrito.

9. Exigir que apenas médicos credenciados prescrevam tratamentos viola a lógica assistencial e cria restrição não prevista em lei nem em cláusulas contratuais expressas.

10. A negativa de cobertura com base exclusiva na origem do laudo afronta o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, além de comprometer o direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A presença de sequelas físicas e psíquicas relevantes após cirurgia bariátrica autoriza a concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pelo plano de saúde, ainda que prescritas por médico não credenciado.
2. A cirurgia plástica reparadora em paciente submetido à bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida e deve ser coberta pelo plano de saúde, conforme entendimento consolidado no STJ.
3. A ausência de cláusula contratual expressa que limite o tratamento da enfermidade impede a recusa de cobertura com base na condição de credenciamento do profissional que prescreve o procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017; STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.10.2019, DJe 30.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Relator: Desembargador
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

(Divergência)

Eminentes Desembargadores, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado para compelir a operadora de saúde agravada à cobertura de cirurgia plástica reparadora em paciente submetida à cirurgia bariátrica.

A e. relator, Des.
Janete Vargas Simões
conheceu do recurso e a ele negou provimento, ao fundamento, em resumo, de que não restaria demonstrado o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o decurso de tempo superior a dois anos entre a cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos reparadores, e o caráter genérico do laudo médico, elaborado por profissional não credenciado.

Após ouvir atentamente o aludido voto, com a devida vênia, apresento proposição divergente. Explico.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fornecimento de tratamento não previsto no rol da ANS quando o mesmo se mostre essencial para garantir a saúde do segurado, especialmente porque
o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo
. (AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

Compulsando os autos, verifico que há laudo médico com indicação de cirurgia reparadora em razão das sequelas ocasionadas pelo procedimento bariátrico anteriormente realizado a que a parte recorrente fora submetida.

O laudo médico subscrito por especialista que acompanha a recorrente evidencia que a paciente evoluiu com graves alterações corporais, incluindo flacidez generalizada, distrofias cutâneas e subcutâneas, intertrigos de repetição, dificuldade de higiene pessoal, dores, bem como manifestações psíquicas relevantes.

Ressalta-se ainda a urgência da autorização para realização dos procedimentos, diante do estado emocional da paciente e do risco de desfechos gravosos já registrados em literatura médica.

O laudo psicológico, por sua vez, corrobora o quadro de sofrimento emocional da agravante, destacando limitações em sua vida afetiva, social e laboral, além de episódios de ansiedade, constrangimento e comprometimento da autoestima.

A profissional conclui pela aptidão da paciente para o procedimento e reforça a necessidade da cirurgia como instrumento de reabilitação integral da saúde.

Como se percebe dos laudos, o tratamento da obesidade não se resume à cirurgia bariátrica por si só, mas inclui uma abordagem multidisciplinar, cujas cirurgias reparadoras posteriores e abordagem psicoterapêutica se mostram como parte integrante do próprio tratamento e, na maioria dos casos, imprescindíveis ao seu êxito.

Ademais, conforme assentado pelo STJ no julgamento do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo n. 1.069), é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador em pacientes submetidos à bariátrica, por se tratarem de etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida.

Soma-se a isso que o decurso de apenas 02 (dois) anos entre a cirurgia bariátrica e os procedimentos reparadores são inerentes ao ciclo de emagrecimento e importantes para a estabilização do paciente, conforme destacado nos referidos laudos.

Por derradeiro, com a devida vênia aos que pensam de maneira diversa, me parece que a condição de credenciado ou não do médico que prescreve o tratamento não possui relevância para se apurar o dever de cobertura do plano de saúde.

Isso porque, os critérios para se estabelecer o dever do plano de saúde são outros.

Caso assim não fosse, estaríamos criando um cenário no qual somente os médicos credenciados poderiam indicar tratamento médico adequado, o que, pela simples leitura de tal afirmativa, constata-se a sua inadequação lógico-jurídica.

Apenas por argumentar, não há no ordenamento jurídico, tampouco no contrato firmado entre as partes, a vedação de que o consumidor opte por efetuar consulta médica particular, ou seja, com profissional não credenciado desde que arque com os respectivos custos, quando tal escolha tenha se dado de maneira deliberada.

Nesse passo, não havendo vedação para consultas particulares, ainda que o paciente possua plano de saúde, por consequência, também não se pode haver quanto ao tratamento proposto pelo referido profissional, repita-se, especialmente quando inexiste limitação contratual expressa para tratamento da doença diagnosticada.

Com o fim de exemplificar, seria o mesmo que permitir consulta com médico particular e, ao ser solicitado mero exame de sangue, o plano de saúde recusar a autorização sob o fundamento de que o médico não é credenciado.

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de determinar que a agravada autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos e fornecimento de materiais, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 19.05.2025

VOTO-VISTA

Com a devida vênia, d
ivirjo do entendimento lançado pel
a

i
lustre Desembargadora Relator
a para
acompanhar a divergência inaugurada pelo renomado Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior, dando provimento ao recurso interposto
.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual indeferiu os pedidos de tutela de evidência e urgência para impelir a Mais Saúde S/A à obrigação de fazer quanto à cobertura e realização de procedimentos médicos para cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

A agravante sustenta basicamente que em decorrência do seu diagnóstico de obesidade mórbida foi submetida à cirurgia bariátrica em 2022, sustenta que, ao contrário da argumentação do juízo de origem, é normal o transcurso do tempo entre aquela cirurgia bariátrica e as cirurgias reparadoras, de modo que mesmo assim está presente a urgência,
“a fim de que se dê a continuidade ao tratamento da obesidade mórbida prévia e que a agravante obtenha bem estar físico e psíquico”,
acrescentando que foi atestado pelos laudos médico e psicológico apresentados que atualmente sofre com diversas enfermidades desencadeadas após a cirurgia bariátrica. Alega que a partir do julgamento do Tema 1.069 pelo STJ, os planos de saúde são obrigados a cobrir todas as cirurgias reparadoras dos pacientes pós-cirurgia bariátrica, de modo que diante de dúvida quanto ao caráter estético o plano de saúde poderá se utilizar de junta médica, o que, contudo, não foi realizado pela agravada.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em recente julgamento, o e. STJ firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que
“[...]é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.[...]”
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Ocorre que, a despeito da aparente plausibilidade do direito da agravante, certo é que o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação, não está demonstrado, seja pelo transcurso de mais de 02 anos entre a realização da alegada cirurgia bariátrica e a solicitação dos procedimentos reparadores, seja pelo fato de que o laudo médico, diga-se de passagem, elaborado há mais de 01 ano e meio, aponta informação evasiva acerca do ponto (
possibilidade de inesperados desfechos fatídicos
).

A despeito da condição psicológica demonstrada pela agravante pelo laudo juntado, não há como desconsiderar que os procedimentos cirúrgicos reparadores foram solicitados por médico não integrante da rede credenciada da operadora de saúde.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.